Tribunal: TJMT
Processo: 1028500-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1028500-70.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrida
: Tatiane Roberta Martins Mora.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – AUXÍLIO FARDAMENTO - FORNECIMENTO GRATUITO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO UNIFORME - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADOS
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é sabido, restam prescritas as verbas pleiteadas anteriores a
o período de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.
De acordo com o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal n.o 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. O Guarda Municipal promovido faz jus ao recebimento de fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço, todavia, comprovado o fornecimento do material profissional, é indevida a indenização prevista no § 4o, do art. 74, do Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande-MT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrida
: Tatiane Roberta Martins Mora.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Várzea Grande-MT
.

Ação:
de Cobrança – progressão funcional e auxílio fardamento.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.
235815498
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o município recorrente a realizar a promoção e progressão da parte autora da seguinte forma: progressão à Classe Especial - Nível II em 07 de junho de 2019 e promoção à Classe de Supervisora - Nível I em 07 de junho de 2021; Ademais, condenou a municipalidade, também, ao pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela autora recorrida e o correspondente à progressão e promoção devidas, além do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do subsídio de Guarda Municipal a título de indenização para aquisição de uniforme de passeio, devido em razão da promoção à Classe Especial - Nível I na Portaria n.o 611/2017 e promoção à Classe de Supervisora - Nível I na Portaria n.o 065/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id.
235816157
): o município recorrente argui prejudicial de mérito da prescrição e alega que a lei complementar municipal n.o 4.166/2016 alterou a Lei de Criação da Guarda Municipal e entrou em vigor em 1o/01/2017 e que, portanto, os efeitos financeiros das progressões funcionais começam a contar de tal interstício. Além disso, salienta que houve comprovação de entrega dos uniformes à parte recorrida, pelo que o auxílio fardamento em questão é indevido. Pugna, assim, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
235816162
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1028500-70.2023.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande-MT
.

Recorrida
: Tatiane Roberta Martins Mora.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por Tatiane Roberta Martins Mora em face do Município de Várzea Grande-MT, por via da qual alega que é servidora pública municipal, ocupando o cargo de guarda municipal e que a administração pública do município somente procedeu com sua progressão e promoção em
23.10.2019 e 04.10.2021,
quando, a seu ver, deveria ter reconhecido o direito à progressão para a Classe Especial - Nível II em
07/06/2019
e à promoção para a Classe de Supervisora em
07/06/2021
.

Outrossim, afirma que não recebeu o uniforme de instrução novo e completo por ocasião da promoção à Classe Especial - Nível I, conforme Portaria n.o 611/2017, bem como da promoção à Classe de Supervisora - Nível I, objeto da Portaria n.o 065/2021.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pelo pagamento das diferenças salariais decorrentes das progressões tardiamente aplicadas, bem como pela indenização referente aos fardamentos não entregues.

O município recorrente, em sua defesa, defendeu a ocorrência da prescrição no que tange às verbas anteriores a 20/08/2018, considerando que a demanda foi proposta em 20/08/2023.

Ademais, sustenta que a lei complementar municipal n.o 4.166/2016 alterou a Lei de Criação da Guarda Municipal e entrou em vigor em 1o/01/2017 e que, portanto, os efeitos financeiros das progressões funcionais começam a contar de tal interstício. Além disso, salienta que houve comprovação de entrega dos uniformes à parte recorrida, pelo que o auxílio fardamento em questão é indevido.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município demandado, requerendo a reforma do
decisum
, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Considerando que a ação foi proposta em 20/08/2023,
aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 20/08/2018
.

DO MÉRITO

A Lei Complementar Municipal n.o 4.167/2016, que estabelece o novo estatuto da guarda municipal de Várzea Grande e dá outras providências, estabelece, em seu art. 22:

“Art. 22. As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”.

O art. 24 da mesma lei, por sua vez, dispõe acerca dos requisitos de cada classe, dispondo acerca da Classe almejada pela parte autora os seguintes requisitos:

Art. 24. São requisitos para promoção em cada classe:

”(...)

IV - 1a Classe: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 2a Classe;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;
5. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;
7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários relacionados às competências e atribuições cometidas aos Guardas Municipais, que totalizem 200 (duzentos) horas, contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados pela SENASP;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar.

V - Classe Especial: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na 1a Classe;

2. Apresentar certificado/diploma de nível superior devidamente reconhecido pelo MEC;

3. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

4. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;
5. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

6. Estar no mínimo no comportamento ótimo;

7. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;
8. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

9. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar;

VI - Classe Supervisor: Preencher cumulativamente os seguintes requisitos:

1. Contar com pelo menos 04 (quatro) anos de efetivo serviço de Guarda Municipal na Classe Especial;

2. Gozar de saúde física e mental avaliada por junta médica municipal ou na falta desta, por profissional habilitado;

3. Não contar mais do que 02 (duas) faltas injustificadas no serviço, por ano, dentro do período avaliado;

4. Estar no mínimo no comportamento excepcional;

5. Estar com a Carteira Nacional de Habilitação dentro da validade;
6. Ter obtido média igual ou superior a sete pontos nas Avaliações de Desempenho no quadriênio da avaliação de promoção;
7. Apresentar Certificados ou Diplomas de realização de cursos, palestras e seminários que totalizem 240 (duzentos e quarenta) horas, específicos na área de atuação contados dentro do período avaliado, inclusive os ministrados no SENASP ou Curso de aperfeiçoamento Operacional oferecido pela Prefeitura Municipal;

8. Não estar respondendo a Procedimento Administrativo Disciplinar.

(...)”.

Da análise do contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a autora, de fato, fazia jus à nova remuneração, tão logo comprovados os requisitos.

Com efeito, descabe o acolhimento dos argumentos trazidos pelo ente municipal, no sentido de que, realizado o enquadramento dos servidores da Guarda Municipal quando da entrada em vigor do novo estatuto da carreira, o interstício para nova elevação de Nível e Classe subsequentes passaria a ser computado a partir de 1o de janeiro de 2017, uma vez que a legislação expressamente vincula a pretendida progressão ao tempo de efetivo serviço de cada servidor, e não à data de edição do ato administrativo de reenquadramento.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ALEGADA PELO ENTE RECORRENTE – REJEITADA – ERRO MATERIAL -NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA INTEGRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal no 4167/2016), as promoções em classes do funcionário terão efeitos financeiros retroativos à data em que o direito foi adquirido. Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor.

(TJ-MT - RI: 10000306320228110002, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/03/2023)
”.

Logo, no tocante à progressão pretendida e aos seus efeitos financeiros, não merece reforma a sentença de primeiro grau.

No que tange ao auxílio fardamento requerido, o Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT - Lei Complementar n.o 4.167/2016, que entrou em vigor em 1o de janeiro de 2017, dispõe, em seu art. 74
:

“Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1o O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§3o Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de passeio e completo a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§4o Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§5o Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação”.

Assim, em que pese a reclamante alegar que não recebeu os uniformes e demais acessórios, da análise dos documentos juntados na defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrente (
Id. 235815489
), restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4o do artigo 74 da Lei Complementar n.o 4.167/2016.

Demais disso, a autora recorrida não comprovou que despendeu de quaisquer valores com a aquisição do fardamento no período indicado na inicial. Portanto, não é devido o recebimento indenizatório a este título.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10172873820218110002, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)”.

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE AUXÍLIO FARDAMENTO. ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO POSTULADO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDOA prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil em vigor. No presente caso, a parte Recorrente não comprovou que despendeu qualquer valor com a aquisição do fardamento, portanto, deve ser reformada a sentença. Sentença reformada.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1017048-97.2022.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/03/2023)”.

Assim, a sentença merece reforma no que tange ao auxílio fardamento.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal,
restando prescritas as parcelas anteriores a 20/08/2018
, bem como

para expungir da condenação as verbas relativas ao auxílio fardamento, permanecendo, no mais, a sentença como lançada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024